Tribunal: TJSP
Processo: 2172225-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. – IMPUGNAÇÃO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – NÃO OCORRÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença fixando honorários advocatícios de sucumbência de forma recíproca
2. O C. Superior Tribunal

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. – IMPUGNAÇÃO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – NÃO OCORRÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença fixando honorários advocatícios de sucumbência de forma recíproca
2. O C. Superior Tribunal de Justiça fixou teses nos Recursos Especiais no 1.134.186/RS (Temas 407, 408, 409 e 410) e 1.185.036/PE (Tema 421) que, expressamente, determinam que o acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade, ainda que parcial, implica na condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do devedor.
3. Não há que se falar, no caos concreto, em sucumbência desprezível da agravada, vez que sua sucumbência implicou em 14% do valor total litigado, não sendo fração desprezível para fins do artigo 86, p.u. do CPC.
4. Não houve ponderação acerca do critério da causalidade, que, apesar de mencionado, não foi utilizado na fixação da responsabilidade pela sucumbência no caso que verte.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172225-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante HM
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
S/A, é
agravado MUNICÍPIO DE
BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172225-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 38205
Autos de processo n. 2172225-94.2020.8.26.0000
Agravante: HM Engenharia e Construções Ltda.
Agravada: Município de Barretos
Comarca de Barretos
Juiz a quo: Cláudio Bárbaro Vita
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMRPIMENTO DE SENTENÇA
ACOLHIMENTO
PARCIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
PROPORCIONALMENTE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
NÃO OCORRÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de
sentença fixando honorários advocatícios de sucumbência
de forma recíproca
2. O C. Superior Tribunal de Justiça fixou teses nos
Recursos Especiais no 1.134.186/RS (Temas 407, 408, 409 e
410) e 1.185.036/PE (Tema 421) que, expressamente,
determinam que o acolhimento parcial de impugnação ao
cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade,
ainda que parcial, implica na condenação ao pagamento de
honorários advocatícios ao patrono do devedor.
3. Não há que se falar, no caos concreto, em sucumbência
desprezível da agravada, vez que sua sucumbência implicou
em 14% do valor total litigado, não sendo fração desprezível
para fins do artigo 86, p.u. do CPC.
4. Não houve ponderação acerca do critério da causalidade,
que, apesar de mencionado, não foi utilizado na fixação da
responsabilidade pela sucumbência no caso que verte.
Agravo desprovido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. contra a r. decisão
de fls. 183/187 dos autos de origem pelo qual o D. Magistrado
a quo acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de
sentença que promoveu em face da municipalidade de
Barretos,
distribuindo
reciproca
e
proporcionalmente
a
responsabilidade pela sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172225-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A parte recorrente, em síntese, afirma que
sua sucumbência foi mínima, bem como não deu causa à
impugnação, pelo que é descabida sua condenação neste
aspecto.
A parte agravada, por sua vez, apresentou
contraminuta a fls. 18/20.
É o breve relatório. Passo ao voto.
Presentes os pressupostos recursais, passo à
análise do mérito, no que prosperam as alegações da
agravante.
Cuida-se
do
acolhimento
parcial
de
impugnação ao cumprimento de sentença, por meio do qual
foram reajustados os cálculos da agravante, sem, contudo,
corresponder aos cálculos da agravada.
De proêmio, anoto que o caso dos autos
amolda-se ao quanto decidido pelo C. STJ, de forma
vinculante, nos Recursos Especiais no 1.134.186/RS (Temas
407, 408, 409 e 410) e 1.185.036/PE (Tema 421), que
resultaram em julgados assim ementados:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-
C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença, haja ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172225-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente
se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2.
Não
são
cabíveis
honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento
de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da
impugnação,
ainda
que
parcial,
serão
arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp
1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE. 1. É possível a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios em
decorrência
da
extinção
da
Execução
Fiscal
pelo
acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. 2. Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art.
8o da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1185036/PE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 08/09/2010, DJe 01/10/2010)
Ainda, importa destacar que, do primeiro
julgado, consta a seguinte observação: “o acolhimento ainda
que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos
honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do
CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção
de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção
também parcial da execução”.
Como regra, os honorários devidos ao
patrono da executada devem ser calculados sobre o montante
do efetivo proveito econômico do acolhimento, vale dizer, a
diferença entre o quanto foi cobrado e o quanto é devido de
acordo com os parâmetros da decisão que acolheu a exceção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172225-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
É o que decorre da integração destes
precedentes com os artigos 85, §2o e 86 do CPC, que traz as
balizas
para
a
fixação
dos
honorários
advocatícios,
notadamente o proveito econômico auferido por cada parte.
A exceção se dá quando o decaimento de
uma das partes tenha sido mínimo ou quando o juízo
reconheça, justificadamente, que uma das partes deu causa
ao feito, quando então, mesmo sucumbente, uma das partes
pode ser isenta do pagamento de honorários.
Quanto
à
primeira
alegação,
que
corresponde à primeira exceção, temos que a execução foi
intentada pelo valor de R$ 207.000,00, aproximadamente, ao
passo que a executada entendeu dever apenas algo da ordem
de R$ 133.000,00, importando numa diferença litigada de R$
74.000,00. O valor apurado ao final pela perícia ficou na casa
dos R$ 196.000,00.
A
diferença
encontrada
entre
o
valor
exequendo e o devido foi de R$ 11.000,00, equivalente a 14%
do valor em litígio. Ao passo que a diferença entre o valor
efetivo o apresentado pelo devedor foi de R$ 63.000,00,
equivalente a 86% do valor em litígio.
Ora, numericamente, não há que se falar que
14% é parte irrisória, motivo pelo qual fica afastada a regra
do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172225-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Quanto ao critério da causalidade, apesar de
mencionado pelo juízo, não importou para o caso concreto na
medida em que foi utilizado apenas o critério da sucumbência
recíproca, vale dizer, de caráter numérico, sem aprofundar a
discussão sobre quem deu causa à impugnação.
Anoto aqui que o critério da causalidade é
apto a inverter a responsabilidade quando, mesmo vencedora,
a parte deu causa desnecessariamente ao acionamento do
Judiciário. Não importa na distribuição proporcional da
sucumbência, como no caso dos autos.
Diante do exposto, voto no sentido do
desprovimento do recurso mantendo-se a r. decisão como
lançada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator